Tribunal: STF
Processo: RE 1451273
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Análise da distribuição. Informação da Secretaria de Precedentes - SPR. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prevenção configurada. Redistribuição determinada.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Cristiano Zanin submete a distribuição do presente recurso extraordinário à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



      “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASE INTERNA E EXTERNA DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por BRUNO GUSTAVO ARAÚJO LOUREIRO em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a extinção da execução de título extrajudicial, fundada em Acórdão oriundo do Egrégio Tribunal de Contas da União, que, no âmbito do PROCESSO TC 017.251/2017-6, condenou o executado, ao pagamento do valor de R$ 167.740,01 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e um centavo), montante correspondente ao pagamento do débito e à multa atribuída pela Corte de Contas, atualizado até 13/03/2020. Condenação do demandante em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado (R$ 167.740,01), a teor do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 2. BRUNO GUSTAVO ARAÚJO LOUREIRO aduz a ocorrência de prescrição/decadência, tendo em vista que o fato gerador do processo junto ao TCU é o repasse das verbas, que ocorreram todas em 2011, ao passo que a Tomada de Contas referente à prestação destas verbas somente foi instaurada em 2017 conforme extrato do Processo nº 017.251/2017-6, o que perfaz mais de 5 (anos) entre o fato gerador e a instauração. 3. Aponta, ainda, a necessidade de aplicação da sentença absolutória penal ao procedimento administrativo, uma vez que na fundamentação daquela o magistrado acatou as alegações da defesa quanto à existência de circunstâncias que excluem o crime, que in casu, fora a ocorrência de enchente de graves proporções que assolaram o Município de Japaratinga no ano de 2011 e que impediram o então gestor de apresentar as contas das verbas do FNAS, o que no Direito Penal caracteriza uma excludente de ilicitude motivado por fato decorrente de força maior. 4. É certo que o STF fixou a Tese, em Repercussão Geral, de que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (STF - RE 852.475/SP. Plenário. Rel. orig. Ministro Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Ministro Edson Fachin, julgado em 8/8/2018), posicionamento que não deve ser estendido aos julgamentos administrativos, uma vez que a tese se refere tão somente às ações de improbidade, sob a competência do Poder Judiciário. Em relação a esta questão, o STF firmou tese, também com repercussão geral reconhecida, no RE 636886, julgado em 24/06/2020, que "a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. A União Federal, ora Embargada, intentou ação de execução de título extrajudicial contra o Embargante alicerçada em decisão exarada, no âmbito do TCU, em razão de suposta omissão na prestação de contas dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2011 (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ao Município) do Município de Japaratinga, à época em que o executado fora prefeito. 6. Do compulsar dos autos, apreende-se que, em novembro de 2015, o próprio embargante foi notificado para regularizar a prestação de contas e que em outubro de 2016 houve relatório da Tomada de Contas Especial, o qual, após mais alguns encaminhamentos internos, culminou na remessa dos autos ao Tribunal de Contas da União em 31/05/2017, momento em que se iniciava apenas a fase externa de todo esse processo. 7. Este Tribunal Regional possui o entendimento de que, antes da remessa da tomada de contas ao TCU, há uma "fase interna" de controle, na qual o órgão repassador dos recursos apura a existência do dano, o valor e a responsabilidade do agente público, tratando-se tal apuração de causa interruptiva do lustro prescricional. Somente depois de concluída essa etapa é que a tomada de contas será enviada ao TCU, a fim de que se dê início a respectiva "fase externa", iniciando na data do envio do relatório conclusivo elaborado pelo órgão de controle interno a contagem do prazo prescricional. (PROCESSO: 08202736220194058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 25/05/2021): 8. Ademais, em face do que estabelece a Instrução Normativa do TCU nº 71/2012 (arts. 4º, 10, inciso III, e 11), enquanto o processo de verificação de regularidade das contas estiver tramitando no âmbito do órgão responsável pela gestão dos recursos repassados, não há como o TCU instaurar seu próprio procedimento. Isso porque apenas após a regular tramitação de Tomada de Contas no órgão repassador, e considerando a ausência de ressarcimento dos recursos mal geridos, é que o Tribunal toma conhecimento dos fatos, iniciando na data do envio ao Tribunal do relatório conclusivo elaborado pelo gerente do órgão de controle interno a contagem do prazo prescricional. 9. Assim, da prolação do acórdão nº 7.205/2018 do TCU até o trânsito em julgado, não se verifica paralisação da tomada de contas especial por mais de três anos (art. 1º, § 1º, da Lei 9873/99). Nesse cenário, não se verifica a ultrapassagem do prazo prescricional, de acordo com a legislação de regência (Lei 9.873/1999, arts. 1º e 2º, incs. I e II, e no art. 8º, caput e §2º, da Lei 8.443/92). 10. De outra banda, não é demais lembrar a independência entre as instâncias cível, penal e administrativa e, sob essa ótica, não há que se falar em repercussão direta do julgamento da ação penal na decisão do TCU, que considerou, sim, a existência de dano e ainda impôs multa. 11. Destaque-se, por oportuno, que a possibilidade de vinculação de um julgamento em sede de ação penal quanto às outras instâncias só ocorre nas hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. 12. Compulsando o teor das decisões proferidas no âmbito do Processo Criminal, vê-se que, em nenhum momento, houve manifestação conclusiva pela inexistência do fato ou negativa de autoria, mas sim pela não demonstração de existência do elemento subjetivo (dolo), motivo incapaz de obstar a atuação do Tribunal de Contas no exercício de seu mister constitucional de fiscalizar os atos praticados pelos gestores públicos.13. Honorários advocatícios fixados em 1% sobre o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 14. Apelação improvida.” (doc. eletrônico 5, pp. 8 -10).



      Os autos revelam a existência de Mandado de Segurança (MS 39.115/DF) contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), que condenou o ora recorrente ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa na Tomada de Contas Especial n. 017.251.2017-6.



      Observo, assim, a possível existência de conexão entre as causas.



      Segundo determina o art. 69 do RISTF, a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



      Posto isso, encaminhem-se os autos à Presidência para apreciar eventual prevenção do Ministro Nunes Marques.



      Publique-se.”



      2. A Secretaria de Gestão de Precedentes prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 13 – ID 32b26a44), informa-se que: 



      1. Em 22/08/2023 o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente ao Ministro Cristiano Zanin. 



      2. No entanto, após nova conferência por esta Secretaria, verificou-se que a distribuição livre do RE 1.451.273 deu-se de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada a prevenção quanto ao MS 39115 (Rel. Min. Nunes Marques), nos termos do art. 69, caput, do RISTF. 



      À elevada consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Constatado o equívoco na distribuição do presente feito, a teor da informação da Secretaria de Gestão de Precedentes desta Casa, de rigor a retificação, a fim de que se observe o comando do art. 69, caput, do RISTF (“A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”).



      4. Registro que, em consulta às peças do MS 39.115, no qual figuram como partes Bruno Gustavo Araujo Loureiro e Tribunal de Contas da União, verifico proferida, em 27.6.2023, pelo Ministro Nunes Marques - Relator, decisão denegando a segurança, “ante a decadência da impetração”, decisão desafiada por declaratórios, os quais se encontram em análise.



      Ante o exposto, determino seja redistribuído o recurso extraordinário em epígrafe, por prevenção ao MS 39.115.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 27 de setembro de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente